Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Processo No: 0704898-82.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ELIETE APARECIDA PERUCCI DE ALBUQUERQUE DESPACHO Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. (Id. 12505260), prazo de 5 (cinco) dias, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora